Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os delitos de lesão corporal e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos.
2. A ameaça, ainda que praticada no mesmo contexto fático da lesão corporal, não deve ser absorvida, pois, não se mostra como meio necessário para a consecução do delito mais grave. Ao revés, as condutas foram praticadas de modo independente, com desígnios autônomos, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da consunção.
3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
4. É admitida a fixação do regime imediatamente mais gravoso, com fundamento na análise negativa de duas circunstâncias judiciais.
5. O inciso II do art. 77 do CP estabelece que o exame desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime, inviabiliza a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e não provido.